Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706223-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS APELADO: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, GTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MATHEUS PESSOA SOARES, GLAUBER JOSE NUNES, JURACI PESSOA DE CARVALHO, PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a autora/primeira apelante, PL Construtora e Administradora de Imóveis Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO